Tribunal: STF
Processo: AR 1136
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-21
Data de publicação: 1982-10-21

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE PARCIAL DO
ACÓRDÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESSARCIMENTO DO DANO. JUROS
COMPENSATORIOS E MORATORIOS.
- A AÇÃO RESCISÓRIA TANTO PODE ATACAR TODA A DECISÃO RESCINDENDA
QUANTO UMA DE SUAS PARTES, SE ESTA SE APRESENTAR AUTONOMA E
DESTACAVEL. A DECRETAÇÃO PARCIAL DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO E 
AUTORIZADA PELOS ARTS. 248 E 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PELO 
ART. 153 DO  CÓDIGO CIVIL.
- NÃO SE CONFUNDEM A DESAPROPRIAÇÃO DIRETA (REGULADA PELO DECRETO-
LEI N. 3.365/41) E A CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESTA RESULTA
DO ESBULHO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O DANO RESULTANTE
DESSE ATO ILICITO DEVE SER INDENIZADO AMPLAMENTE, INCLUIDOS NO
RESSARCIMENTO OS JUROS COMPENSATORIOS, A TAXA DE 12% AO ANO, A
PARTIR DA INDEVIDA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, E OS JUROS MORATORIOS, A TAXA
DE 6% AO ANO, CONTADOS DA CITAÇÃO INICIAL. OS PRIMEIROS CONSTITUEM O
PAGAMENTO PELO USO ANTECIPADO E ILEGAL DO BEM, E OS SEGUNDOS
CORRESPONDEM A MORA QUE, NOS ATOS ILICITOS, SE CONSTITUI, PELO
MENOS, A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.536,
PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI N. 4.414/64. AÇÃO RESCISÓRIA
JULGADA PROCEDENTE.